Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0721138-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA MOREIRA MARTINS, EDIVANIA SENA DE SOUZA EMBARGADO: JOAO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID 74402756, disponibilizado no DJEN em 30/07/2025 (ID 74575542) e publicado em 31/07/2025. Como destacado na decisão de ID 75278716, não houve suspensão ou interrupção do prazo recursal pela interposição equivocada de Agravo Interno pela parte recorrente e tampouco pelos Embargos de Declaração que não mereceram conhecimento (ID 76345315). Em seguida, arquivem-se os autos e, sobrevindo eventual decisão do Superior Tribunal de Justiça quando à noticiada Reclamação (ID 77259287), desarquivem-se e anote-se conclusão do feito. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.